Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-35.2021.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de contradição ou omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de risco percebida pelo embargado – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração do servidor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de contradição ou omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de risco percebida pelo embargado – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração do servidor público municipal, o que compreende o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente, as quais abrangem a gratificação de risco dos vigias municipais – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.